Tribunal: TJSP
Processo: 1007098-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Empréstimos bancários – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

PRELIMINARES – Ausência de revelia da ré – Vício de representação quando da defesa, suprido posteriormente – Revelia, ademais, acarretaria presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sem afetar a discussão jurídica central

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Empréstimos bancários – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

PRELIMINARES – Ausência de revelia da ré – Vício de representação quando da defesa, suprido posteriormente – Revelia, ademais, acarretaria presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sem afetar a discussão jurídica central do caso – Sentença desprovida de vício de fundamentação – Juiz deve resolver o litígio de maneira fundamentada, sem obrigação de debater argumentos incapazes de alterar a conclusão adotada.

REVISÃO CONTRATUAL – Autor alega ser abusiva a recusa da instituição ré quanto à concessão de crédito consignado, por se tratar de servidor público comissionado – Ausência de dever legal da parte ré em fornecer o crédito nos moldes requeridos pelo correntista, caso não conclua pela viabilidade do negócio – Autonomia contratual nos termos do art. 5o, II da CF – Legislação específica e contrato administrativo firmado pela instituição permitem, mas não obrigam a concessão do crédito independentemente de avaliação prévia – Contrato originalmente firmado entre as partes que não se demonstra abusivo – Capitalização de juros permitida e expressa, conforme Súmulas no 539 e 541 do STJ – Possibilidade de adimplemento das parcelas mediante desconto sobre a conta corrente do mutuário, sem demonstração de abusividade quanto à prática. Recurso não provido.